Tribunal: TJSP
Processo: 1025867-61.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – MATÉRIA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APELADO – condutas ditas lesivas pelo apelante que foram diretamente imputadas ao banco apelado, o que faz dele parte legítima para figurar no polo passivo da demanda – aplicação da teoria da asserção – preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – apelante e apelada Vivian que

Ementa:
APELAÇÃO – MATÉRIA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APELADO – condutas ditas lesivas pelo apelante que foram diretamente imputadas ao banco apelado, o que faz dele parte legítima para figurar no polo passivo da demanda – aplicação da teoria da asserção – preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – apelante e apelada Vivian que celebraram contrato de prestação de serviços odontológicos para colocação de prótese de porcelana – valor total do contrato de R$ 3.000,00 – apelante que desistiu do tratamento – previsão contratual de que, no caso de rescisão por iniciativa do paciente, os tratamentos iniciados deviam ser cobrados como concluídos – incontroverso que o tratamento se iniciou – apelada que se recusou a devolver o valor integral que lhe foi pago e apresentou recibo de R$ 2.500,00 para comprovar o pagamento ao laboratório pela confecção da prótese de porcelana – apelada que afirmou, em audiência, que a prótese não foi confeccionada, já que o apelante não retornou para realização do molde que deveria ser enviado ao laboratório – elementos dos autos que indicam que esse serviço sequer foi iniciado – pagamento antecipado ao protético para "planejamento" que foi mera liberalidade da apelada – restituição do valor de R$ 2.500,00, bem como dos juros do cartão que incidiram sobre a quantia cobrada indevidamente que era de rigor – indevida a restituição de R$ 500,00 – incontroverso que a apelada "abriu o dente" do apelante – quantia que serve para remunerar o início do tratamento – conduta ilícita do banco apelado que não restou demonstrada – consequências do desentendimento contratual entre o apelante e a apelada que não podem ser a ele atribuídas – estorno e retomada da cobrança do débito pelo banco, a pedido dos contratantes, que ocorreram de forma regular – dano moral que não se patenteou – condutas dos apelados que, sem outras consequências comprovadas, não têm potencial para fazer surgir dano moral – litigância de má-fé não caracterizada.

Resultado: recurso parcialmente provido.